Tribunal: TJBA
Processo: 8002868-70.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Porto Seguro Apelação: 8002868-70.2023.8.05.0201 Apelante: Alysson Santos Nascimento Defensor Público: Guilherme Zuanazzi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bruno Gontijo Araújo Teixeira Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NA TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por Alysson Santos Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Seguro que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. 2. Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante, em via pública, no distrito de Trancoso, na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em cocaína (pinos grandes e pequenos), haxixe, ecstasy, crack e maconha, acondicionados em porções individualizadas. 3. A defesa pugna pela absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória (in dubio pro reo), e, subsidiariamente, pela redução da pena-base. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à fração aplicada na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão nº 17.935/2023 (APF nº 17935/2023), que descreve detalhadamente as substâncias apreendidas. 6. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram ter avistado os acusados em atividade típica de mercancia ilícita, seguida de tentativa de fuga e dispensa de bolsa contendo os entorpecentes. Tais relatos foram confirmados em juízo e encontram respaldo nas circunstâncias objetivas da apreensão. 7. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à tentativa de evasão ao perceberem a aproximação policial, evidenciam a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de uso pessoal. 8. Conforme precedentes citados na sentença e no voto, a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para caracterizar o tráfico e para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, preponderando sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 9. No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes, fundamentação juridicamente adequada. 10. Contudo, na terceira fase, o juízo de origem utilizou novamente os mesmos vetores (natureza e quantidade da droga) para limitar a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao patamar de 1/2, configurando indevida duplicidade valorativa (bis in idem). 11. Reconhecida a impropriedade técnica, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração de dedicação a atividades criminosas habituais ou integração a organização criminosa. 12. Redimensionada a reprimenda, a pena definitiva resta fixada em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 13. Considerado o novo quantum, a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, mantém-se o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer o bis in idem na terceira fase da dosimetria e aplicar a fração de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006." "2. Configura bis in idem a utilização dos mesmos vetores (natureza e quantidade da droga) para elevar a pena-base e, simultaneamente, restringir a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência citada: STF, HC 111.840; STF, HC-AgR 256.978/SP; STJ, AgRg no HC 962.083/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.886.564/AL; STJ, AgRg-HC 968.768/MG. STJ, REsp 2015088. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002868-70.2023.8.05.0201, oriundos da Comarca de Porto Seguro, em que figura como apelante Alysson Santos Nascimento e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer o bis in idem na terceira fase da dosimetria da pena e redimensionar a reprimenda, aplicando a fração de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)